Tribunal: STF
Processo: ARE 1326913
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quinta Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul que, em síntese, manteve a parte da sentença em que declarado “o direito da parte autora a ter seus proventos reajustados nos mesmos índices de reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, a partir da edição da Orientação Normativa nº 03/04 até a edição da Medida Provisória nº 431/08”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2°; 40, caput e §§ 3º, 8º; 61, § 1º, II, a; 169; 195, § 5º; 201, caput, da Constituição Federal, artigo 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03. 
    Destaca que “[n]ão há como se falar em aplicação aos benefícios dos servidores inativos e pensionistas dos índices de reajuste dos benefícios do RGPS na medida que, em se tratando se servidores públicos, é imprescindível a existência de lei formal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da União que estabeleça o índice de reajuste dos benefícios, vez que se trata de aumento de remuneração de servidores públicos”.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão atacado não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes, em casos similares ao dos autos, devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008. Sobre o tema, anote-se:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Benefício Previdenciário. Reajuste anual. Período anterior à alteração do art. 15 da Lei nº 10.887/04 pela Lei nº 11. 748/08. Índice aplicado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ausência de ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido” (RE nº 630.469/AL-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 716.269/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/17). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE nº 712.780/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/13). 
    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.049.908/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/17; RE nº 703.592/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/2/18; RE nº 761.694/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/8/17; e RE nº 914.360/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/12/16.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente